Tribunal: TJES
Processo: 0014678-80.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014678-80.2012.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WITALO FERNANDES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0014678-80.2012.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
WITALO FERNANDES DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da r. sentença de fls. 264/267-v, que condenou o Apelante como incurso no Art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, vigente à época dos fatos, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, requerendo, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do crime de roubo qualificado para o de furto, a revisão da dosimetria e do regime inicial do cumprimento da pena, bem como a isenção ao pagamento de multa e a concessão da justiça gratuita.

Consta dos autos que no dia 07 de julho de 2012, por volta das 15h20min, no estabelecimento comercial denominado "Kilão Bom Preço" o denunciado, juntamente com o adolescente L.S.S.N, mediante o uso de grave ameaça, e, utilizando-se de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em uma bolsa de cor marrom, contendo documentos pessoais, cartões de crédito, cartões de plano de saúde, dois celulares e a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), pertencentes à vítima
Agna Patrícia Fernandes.

De plano destaca-se que a
materialidade
delitiva restou demonstrada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 19/23 e 43/44 e pelo Auto de Apreensão de fl. 32.

Já a
autoria
pode ser observada por meio dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, que confirmam o reconhecimento do recorrente como sendo o autor do delito, como se vê:

[...] que emprestou seu veículo ao adolescente Luiz e ao acusado, sob a alegação de que buscariam a motocicleta do réu, sendo que no momento da devolução do automóvel,
percebeu que o menor estava portando uma arma de fogo, inclusive o alertou para não dizer nada acerca do roubo, pois "senão o mataria", salientando que visualizou uma "bolsa de mulher" nas mãos de Witalo.
[...] (depoimento da testemunha Marcelo Washington Henrique Rodrigues, ouvido à fl. 187 - destaque)

[...] que teve seus pertences subtraídos no dia dos fatos, sendo que
o autor do roubo estava usando capacete, óculos escuros, camisa de manga cumprida, calça jeans, tênis e portava uma arma de fogo.
Disse, ainda, que, posteriormente ao roubo, conseguiu recuperar alguns documentos, bem como localizou a camisa utilizada pelo autor da subtração. Ademais, a ofendida esclareceu que ouviu populares dizendo que o autor do roubo adentrou em um veículo Focus de cor preta [...] (depoimento da vítima Agna Patrícia Fernandes Pereira, ouvida às fls. 188/189- destaque)

[...] que estava em um bar com Marcelo, quando
presenciou o acusado e o adolescente chegando no local, tendo o réu solicitado o veículo de Marcelo emprestado, no que foi atendido.
Ainda de acordo com a referida testemunha, no momento da devolução do automóvel,
presenciou quando o menor mostrou uma arma de fogo e disse para que não contassem nada para a polícia acerca do empréstimo do carro, inclusive o adolescente estava portando também uma bolsa. Relatou ainda, que na DEPOL o acusado e o menor ameaçaram o depoente e Marcelo de morte.
[...] (depoimento da testemunha Jodir Alves de Oliveira, ouvido à fl. 224- destaque)

[...] que conversou com a vítima, tendo a mesma dito para o depoente que
acreditava que o menor LUIZ SIMÕES era um dos autores do roubo, em função da complexão física e um detalhe no cabelo, na parte da frente, do topete
; que na Delegacia de Polícia, a vítima disse que estava muito medo de represálias, dizendo ter medo do MARCELO, pelo fato do mesmo ter trabalhado para a mesma e ser conhecido da família; que a vítima na Delegacia de Polícia disse não ter muita certeza com relação a autoria referente ao menor LUIZ SIMÕES no roubo narrado na denúncia que MARCELO WASHINGTN disse para o depoente que havia emprestado seu veículo Ford Focus preto para o acusado e LUIZ SIMÕES no dia dos fatos narrados na denúncia, dizendo também que foi ameaçado pelos mesmos quando lhe devolveram o veículo, estando um dos dois armado e com uma bolsa de mulher de cor marrom; que no saguão do Batalhão da PM, quando o acusado e LUIZ SIMÕES viram MARCELO WASHINGTON,
o depoente ouviu uma ameaça a pessoa de MARCELO WASHINTON, nos seguintes termos "que quando saíssem da cadeia iria se ver"
, não sabendo dizer se foi LUIZ IMÕES ou o acusado que fez a ameaça ao MARCELO WASHINGTON, mas pode afirmar que foi um dos dois; que
pode afirmar que foi o carro Ford Focus do MARCELO WASHINGTON utilizado no roubo narrado na denúncia, tendo uma testemunha, que não quis que o nome constasse no Boletim, por medo, seguido o veículo utilizado na fuga do roubo, tendo passado a placa do veículo para a polícia
; que o acusado foi preso na casa dele, estando na companhia de um colega, que não sabe o nome, tendo visto o mesmo neste ato, do lado de fora desta sala de audiência, sendo o mesmo usuário de drogas; [...] que a vítima disse para o depoente que acreditava que MARCELO tinha participação direta no roubo, em função de ter trabalhado na Loja roubada e por saber que o dinheiro ficava guardado na bolsa da vítima, tendo dito que rio momento roubo um dos autores do roubo disse que era para passar a bolsa, não tendo pedido dinheiro do caixa, indo direto para a bolsa, o que demostrar que sabia do costume do local do roubo". [...] (depoimento do Policial Militar Marcelo Pereira Costa, ouvido, 203 – destaque).

O Policial Militar Marcelo Firmino de Souza prestou depoimento no mesmo sentido (fl. 204).

O réu, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria delitiva:

[...]
os fatos realmente aconteceram
, porém, negou que tenha atuado no delito tratado nos autos, pois quem estava conduzindo o veículo era a pessoa de nome Marcelo, esclarecendo que nem sabia dirigir automóvel. Outrossim,
declarou que Marcelo alegou que o "depoente" teria sido o autor do roubo, ressaltando que conhecia Marcelo da escola, mas não tinha amizade com ele, não sabendo o motivo de a polícia e Marcelo atribuírem a autoria do delito a si.
Por fim, alegou que conhecia o adolescente Luiz, inclusive tinha contato com ele, pois morava perto de sua residência. [...]

Inobstante a negativa do Apelante, observa-se que há elementos suficientes nos autos para a comprovação de que o apelante, juntamente com um adolescente, tenha efetivamente participado da ação delituosa.

Com relação ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, verifica-se que não merece guarida, eis que praticado com grave ameaça e emprego de arma de fogo, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima, elementos constantes do tipo penal de roubo.

Dito isso, mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, razão pela qual passo à análise da dosimetria da pena.

Ao examinar a pena-base fixada no
delito de roubo
, verifica-se que o d. magistrado de primeiro grau a estabeleceu em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão aos seguintes fundamentos:

[...] a
culpabilidade do réu é reprovável, eis que cometeu o crime na companhia de um menor de idade, o qual utilizou um capacete visando dificultar sua identificação e a do réu, merecendo maior reprovabilidade por esta conduta.
Em consulta ao sítio do TJES, verifiquei que não há registro de maus antecedentes em face do acusado. Não há elementos suficientes para aferir sobre a conduta social do acusado; Não veio aos autos qualquer informação suficiente acerca da personalidade do réu, em vista da ausência de avaliação técnica específica; Os motivos do crime já são próprios do tipo, qual seja, a obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias são negativas eis que o acusado agiu com emprego de arma de fogo, visando facilitar a execução do crime, ensejando uma maior reprovabilidade de conduta, não retratando em bis in idem, conforme explicitado na fundamentação
; as consequências foram inerentes ao tipo penal, nada tendo a se valorar; não há que se falar em comportamento da vítima. [...]

Observa-se que o magistrado utilizou de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, fundada em elementos concretos, razão pela qual mantém-se a sanção básica.

Preserva-se a atenuante da menoridade relativa em 12 (doze) meses, considerando que o réu possuía 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos, restando a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistentes agravantes e causas de diminuição, mantém-se a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do §2º, do Art. 157 do CP, caracterizada pelo concurso de pessoas, majorando a pena na fração de 1/3 (um terço), restando a sanção definitiva em
06 (seis) anos de reclusão.

Preserva-se a sanção pecuniária em
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, eis que proporcional à sanção corpórea estabelecida, assim como o regime semiaberto, nos termos do Art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais e concessão da gratuidade da justiça, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJ-ES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ApCrim 0014678-80.2012.8.08.0008

Roubo Majorado
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
WITALO FERNANDES DA SILVA X
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – GRAVE AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preserva-se a condenação pelo crime de roubo majorado quando demonstradas a materialidade e a autoria delitiva pelos depoimentos da vítima e testemunhas ouvidas sob o crivo contraditório.

Mantém-se a pena fixada em primeiro grau, eis que fundamentada em elementos concretos dos autos.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, AORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.